Tribunal: TJES
Processo: 5000774-54.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000774-54.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL BARBOSA LOPES
RECORRIDO: F. S. ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000774-54.2025.8.08.0006
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DANIEL BARBOSA LOPES.

RECORRIDO:
F. S. ODONTOLOGIA LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por DANIEL BARBOSA LOPES em face da sentença que julgou o feito improcedente, visto que o juízo de origem não acolheu da pretensão autoral por ausência de provas de suas alegações.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente reitera o argumento central da petição inicial, qual seja, que os serviços não foram corretamente prestados e que a cobrança do Recorrido é abusiva.

3.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6 , Inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Dito de outra forma (trazendo a dogmática ao caso concreto), cabia à Recorrente fazer prova – ainda que mínima – de suas alegações e ao Recorrido comprovar a regularidade dos serviços prestados e que as cobranças pelos valores devidos pelo Recorrente não foi abusiva.

4.

A análise documental evidencia que – de fato – a Parte Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo tal questão fundamentada na sentença da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços odontológicos, os quais foram regularmente executados até janeiro de 2025, quando o autor alega ter sido recusado o atendimento em razão de sua inadimplência. No entanto, a análise dos documentos acostados aos autos não revela qualquer indício de que a ré tenha negado atendimento ao autor ou praticado cobrança abusiva que o expusesse ao ridículo.

Dessa forma, não merece acolhida o pedido de restituição dos valores pagos, uma vez que a ré adimpliu com suas obrigações contratuais, promovendo a instalação do aparelho ortodôntico, bem como realizando as manutenções periódicas pactuadas. Permitir a rescisão unilateral do contrato pelo autor, sem a devida justificativa, com a consequente devolução integral das quantias pagas, afrontaria o princípio do pacta sunt servanda e comprometeria a autonomia da vontade nas relações privadas.

Portanto, ausente qualquer fundamento que justifique a resolução contratual, é incabível o acolhimento da pretensão autoral.

[...]

5.

Em suas razões recursais, o recorrente não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença, notadamente que buscasse afastar a ideia de que não houve infringência contratual e de que as cobranças do Recorrido para obter o restante do que foi contratado seja minimamente abusiva.

6.

E
m face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

7.

Condeno a Parte Recorrente, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

8.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)